Tribunal: TJBA
Processo: 0000573-49.2015.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000573-49.2015.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA, LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS, MAYKSSANDRA SANTOS OLIVEIRA

APELADO: LOCARMAX LOCADORA DE VEICULOS - EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS, MAYKSSANDRA SANTOS OLIVEIRA, JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. VEÍCULO ALUGADO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA LOCADORA. SÚMULA 492 DO STF. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO REJEITADA PELAS PROVAS DA PERÍCIA E DA POLÍCIA. DANO MORAL EM RICOCHETE CARACTERIZADO PELA MORTE DO FILHO DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DATA DE INÍCIO DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE SEM CONTRATO (EXTRACONTRATUAL). CONTAGEM A PARTIR DO ACIDENTE. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO AUMENTADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LOCARMAX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e por CLAUDIONOR ALVES DOS SANTOS contra sentença que, em ações indenizatórias conexas, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais, pensão mensal e indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do filho do autor, fixando os danos morais em R$ 100.000,00 e estabelecendo os juros de mora a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da locadora de veículos diante da alegação de caso fortuito por suposta presença de óleo na pista; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido ou majorado; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais em responsabilidade civil extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ e da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial e o boletim de ocorrência demonstram que o veículo invadiu a contramão por conduta imprudente do condutor, afastando a alegação de caso fortuito por ausência de comprovação de óleo na pista.

A responsabilidade da locadora de veículos é objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros no uso do veículo locado, nos termos da Súmula 492 do STF, em razão do risco da atividade.

O dano moral em ricochete decorrente da morte de filho é presumido e decorre da própria gravidade do evento, dispensando prova específica do sofrimento.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 100.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano (art. 944 do CC), não se mostrando ínfimo nem excessivo diante das circunstâncias do caso.

Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, não sendo alterado esse marco inicial pela Lei 14.905/2024, que apenas modificou os critérios de cálculo dos encargos.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser majorada em grau recursal diante do desprovimento do recurso da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros no uso de veículo locado, salvo prova de excludente não demonstrada. 2. A alegação de caso fortuito exige prova concreta, não se admitindo hipótese fundada em mera suposição desacompanhada de elementos técnicos. 3. O valor da indenização por danos morais decorrente da morte de familiar deve observar a proporcionalidade e a extensão do dano, sendo mantido quando não caracterizado excesso ou irrisoriedade. 4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mesmo após a vigência da Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406, §3º, e 944; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; STJ, Súmula 54; STJ, AgRg no REsp 1.370.919/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.11.2015; TJ-BA, Apelação nº 8041380-82.2019.8.05.0001, j. 10.01.2024; TJ-SP, Apelação nº 1027692-06.2021.8.26.0071, j. 27.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000573-49.2015.8.05.0276
, da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, em que são apelantes e apelados, de forma cruzada,
LOCARMAX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
e
CLAUDIONOR ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores que compõem a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível da ré e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível do autor, reformando em parte a sentença apenas para alterar marco inicial de incidência de juros, majorada a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04